Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025597-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0003-20 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. LIMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu pedido de anulação de lançamento tributário decorrente de Termo de Apreensão e Depósito, ao reconhecer a ilegitimidade da autora, empresa locadora de maquinário, para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa locadora do bem apreendido possui legitimidade para responder por obrigação tributária acessória em operação fiscal com ausência de nota fiscal idônea; e (ii) saber se a multa aplicada supera o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que tem relação direta com o fato gerador. No caso, a locadora do maquinário, como proprietária do bem, possui interesse direto na operação e está obrigada à emissão da nota fiscal.

4. A responsabilização da locadora encontra respaldo nos arts. 121 a 124 do CTN, não havendo justificativa para sua exclusão.

5. A atuação fiscal que ensejou a autuação foi legítima e visou assegurar o controle tributário, não havendo qualquer arbitrariedade.

6. Entretanto, a multa fixada extrapola os limites da proporcionalidade.

7. A jurisprudência do STF admite o controle judicial de multas isoladas, com fundamento no Tema 487.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. A empresa locadora de bem apreendido, por ser proprietária e interessada direta na operação, é legítima para figurar como sujeito passivo de obrigação tributária acessória relativa à emissão de nota fiscal. 2. A imposição de multa em percentual superior a 20% do valor da operação, sem a comprovação de agravantes, compromete o princípio da razoabilidade.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 121, 122, 123, 124.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 487.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação interpost
o
p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
anulatória
n.
1025597-76.2022.8.11.0041
ajuizada
por

CAVALCA
CONSTRUÇÕES
E
MINERAÇÃO
LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o lançamento fiscal que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1147492-3 foi devidamente motivado pela constatação de transporte de maquinário desacompanhado de nota fiscal, situação que configura descumprimento de obrigação acessória.

Sustenta que a penalidade imposta, multa correspondente a 30% do valor da operação, encontra respaldo expresso na Lei Estadual n.o 7.098/98, sendo revestida de legalidade e razoabilidade, não configurando confisco.

Acrescenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmado pela apelada, o que impõe o reconhecimento da validade do lançamento tributário.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido formulado, restabelecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito e do crédito tributário correspondente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, por
ausência
de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1025597-76.2022.8.11.0041 ajuizada por
CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, a sentença acolheu o pedido autoral para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1147492-3, ao reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar como sujeito passivo da obrigação, determinando, ainda, que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o crédito tributário originado da referida autuação.

Da análise do referido TAD, verifica-se que a apreensão do maquinário transportado ocorreu em 03.5.2021, no Posto Fiscal Flávio Gomes, após a constatação de que o transporte estaria desacompanhado de nota fiscal idônea, em afronta às disposições da legislação tributária vigente.

Em razão da infração constatada, foram aplicadas penalidades referentes ao descumprimento de obrigações acessórias, totalizando R$ 400.440,00 (correspondente ao ICMS e à multa imposta).

Na esfera administrativa, todavia, o próprio Fisco descaracterizou o ato de mercancia da operação, razão pela qual afastou a exigência do tributo principal (ICMS), remanescendo apenas a cobrança da multa.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à legitimidade do lançamento tributário no que se refere a correta definição do sujeito passivo da obrigação, bem como se a multa aplicada deve subsistir.

À luz do disposto nos artigos 121, 122, 123 e 124 do Código Tributário Nacional, não se revela juridicamente possível afastar a responsabilidade da apelada (proprietária do bem e locadora) pela inobservância das obrigações tributárias acessórias (emissão de nota fiscal) sob o argumento de que competiria exclusivamente à empresa locatária.

Tal alegação, além de não afastar o dever legal imposto pela legislação tributária, tampouco descaracteriza seu interesse direto na operação realizada, circunstância que, por si só, atrai a sua sujeição passiva.

No tocante a isso, a atuação fiscalizatória revelou-se regular e amparada pela legislação, não se podendo qualificá-la como arbitrária. Ao revés, teve por escopo assegurar o cumprimento das obrigações do contribuinte, viabilizando o efetivo controle da circulação de mercadorias, a confiabilidade das operações realizadas e a salvaguarda do erário frente a eventuais práticas evasivas.

Por outro lado, a respeito do pedido subsidiário
apresentado pela apelada em suas contrarrazões,
formulado
com base no art. 1.009
, §
§
1o e 2°, do CPC, de fato a incidência de multa
“isolada”
em patamar superior
a 20% do valor da operação viola o entendimento jurisprudencial mais recente
.

A respeito, como cediço, o Supremo Tribunal Federal, quando do recente
julgamento
do Tema 487 de repercussão geral, em 17.12.2025, fixou a tese de que “
Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes
”.

No caso, observa-se que a multa aplicada corresponde a 30% do valor da operação.

Neste ponto, não verifico existência de
circunstâncias
agravantes para sua manutenção neste patamar, sendo razoável sua fixação em 20% (vinte por cento).

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade do lançamento e da sujeição passiva da apelada, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário para limitar a multa ao teto de
2
0%
s
o
bre o valor da operação
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo

para manter hígido o lançamento tributário, acolhendo, todavia, o pedido subsidiário a fim de limitar a multa fiscal a 20% do valor da operação, acrescida dos encargos legais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mantém-se a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos fixados na origem, à razão de 50% para cada parte, sobre o proveito econômico obtido.

Deixo de majorar os honorários advocatícios,
consoante
o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026